Tribunal: TJDFT
Processo: 0810242-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUEDA DE ÁRVORE EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. MANUTENÇÃO RECENTE NA REGIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela NOVACAP em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la a pagar a quantia de R$21.785,00, a título de danos materiais. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que inexiste responsabilidade da TERRACAP por se tratar de caso fortuito ou força maior, pois o acidente aconteceu em momento de fortes chuvas. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 74840179.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recursal devidamente recolhido, ID. 74840174.
III. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da falta do serviço ou da culpa anônima. Nesses casos, deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal.
IV. No caso, embora as fotografias e demais provas demonstrem que o veículo do recorrente foi atingido por árvore situada em área pública, não há comprovação de conduta omissiva estatal apta a caracterizar falha na prestação do serviço público. O documento de ID 74840167, subscrito pelo Diretor das Cidades da NOVACAP, atesta que foram realizados serviços de poda no local no dia 19/11/2022. Tal informação evidencia que houve ação preventiva e diligente do ente público, não se caracterizando a alegada omissão.
V. Importa salientar que a queda ocorreu em momento de forte precipitação pluviométrica, circunstância que se amolda ao conceito de força maior, entendida como evento inevitável e irresistível, oriundo de fenômeno da natureza (caso fortuito externo), que rompe o nexo causal. Assim, ausente a prova de que o ente público tenha agido com negligência na conservação e manutenção da arborização urbana, e configurada a ocorrência de evento climático de força maior, inexiste o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil, razão pela qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido inicial.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.
VII. Sem honorários à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.